Tribunal: TJPA
Processo: 0801236-39.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801236-39.2024.8.14.0133

APELANTE: LUCAS MATEUS FERREIRA MARTINS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato de empréstimo consignado, repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e sustenta a abusividade nas taxas de juros e na capitalização praticadas pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide, com indeferimento de perícia contábil, configura cerceamento de defesa em ação revisional bancária; e (ii) saber se as taxas de juros remuneratórios e a capitalização de juros pactuadas no contrato de empréstimo consignado são abusivas ou ilegais frente às médias de mercado e à legislação vigente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é eminentemente de direito e pode ser resolvida pela análise documental do contrato e da legislação de regência (CPC, arts. 355 e 370). A prova pericial é desnecessária quando a abusividade pode ser aferida pelo cotejo entre as taxas pactuadas e as médias de mercado.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). A abusividade exige demonstração cabal de vantagem exagerada da instituição financeira, o que não ocorreu no caso, pois a flutuação acima da média de mercado é admissível em razão do risco e custos da operação.

5. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP nº 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada (Súmula 539/STJ). A previsão no contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a revisão contratual depende apenas de interpretação de cláusulas e de matéria de direito.

2. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3. A taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade”.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.170-36/2001; Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 51, § 1º; CPC, arts. 355, I, 370 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541; TJPA, Apelação Cível 0848972-05.2022.8.14.0301, Rel. Des. Jose Maria Teixeira do Rosario, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJPA, Apelação Cível 0000231-45.2014.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 02.06.2025; TJPA, Apelação Cível 0024907-57.2014.8.14.0301, Rel. Desa. Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 13.05.2024; TJPA, Apelação Cível 0832624-77.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCAS MATEUS FERREIRA MARTINS
contra a Sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
ajuizado pelo
recorrente
em face do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ).

Em síntese da exordial, o Autor narra que é servidor público estadual e celebrou com a instituição financeira Ré o contrato de empréstimo consignado nº 9036711. Sustentou que a relação jurídica é regida pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC) e que o contrato conteria cláusulas abusivas, especificamente no tocante à capitalização diária de juros.

Alegou que a instituição financeira violou o dever de informação e transparência, impondo onerosidade excessiva através da prática de anatocismo e taxas discrepantes da média de mercado.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a autorização para depósito do valor incontroverso e a abstenção de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito, pugnou pela revisão do contrato para afastar a capitalização diária, recálculo da dívida com amortização simples, repetição do indébito em dobro e condenação da Ré por danos morais.

Em apreciação sumária dos autos, o Juízo
a quo
deixou de apreciar a liminar, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a citação.

Apos citada, a Instituição Financeira ofereceu contestação arguindo, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça e inépcia da inicial. No mérito, defendeu a legalidade da contratação, sustentando a aplicação do princípio
pacta sunt servanda
. Argumentou que as taxas de juros aplicadas estão em consonância com a média de mercado e que a capitalização de juros, inclusive em periodicidade inferior à anual, é permitida pela Medida Provisória nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, conforme Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Refutou a ocorrência de danos morais e a necessidade de repetição de indébito.

Intimadas as partes para especificação de provas, o Autor requereu a produção de perícia contábil para demonstrar a abusividade da capitalização. O Réu pugnou pelo julgamento antecipado.

Sobreveio a sentença que, com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), julgou antecipadamente a lide, entendendo desnecessária a prova pericial por tratar-se de matéria exclusivamente de direito. No mérito, o magistrado de piso julgou improcedente os pedidos autorais. Fundamentou o
decisum
no entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal (STF), a capitalização de juros é permitida e estava expressamente prevista no contrato, seja pela cláusula textual, seja pela taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, a utilização da Tabela Price não constitui ilegalidade, bem como Inexiste cobrança indevida, restando prejudicados os pedidos de repetição de indébito e danos morais. Condenou o Autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o Autor interpôs Apelação Cível sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Argumenta que o julgamento antecipado impediu a produção da prova pericial contábil, indispensável para comprovar a abusividade dos encargos e a falta de clareza na capitalização diária, violando o devido processo legal.

No mérito, reitera que o contrato prevê capitalização diária sem indicar a taxa diária de juros, ferindo o dever de informação. Insurge-se, ainda, contra a condenação em custas e honorários, alegando contradição com o benefício da justiça gratuita deferido. Pugna pela cassação da sentença para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, pela reforma para julgar procedentes os pedidos revisionais.

Em contrarrazões, o Banco Apelado defende a manutenção da sentença, alegando que não houve cerceamento de defesa, pois a revisão de cláusulas contratuais é matéria de direito que dispensa perícia quando o contrato é claro. Reforça a legalidade da capitalização pactuada e a ausência de ato ilícito.

Os autos foram inicialmente distribuídos à 1ª Turma de Direito Privado, sob a relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque. Todavia, em decisão monocrática, a Relatora declarou incompetência, em razão da matéria. Reconheceu-se que, por tratar-se de ação envolvendo empréstimo consignado contraído por servidor público, a matéria possui reflexos diretos em verba de natureza remuneratória/alimentar. Assim, determinou a redistribuição do feito às Turmas de Direito Público.

Redistribuídos, os autos vieram à relatoria da Desa. Ezilda Pastana Mutran, sendo recebido o recurso no duplo efeito e determinado a remessa ao Ministério Público.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o
parquet
requereu sua exclusão do feito, por ausência de hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de abusividade na utilização das taxas de juros aplicadas ao contrato de empréstimo celebrado pelo Apelante.

1. PRELIMINAR

1.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante alega nulidade da sentença por ausência de perícia contábil. Sem razão. A revisão de cláusulas contratuais bancárias é matéria eminentemente de direito, cuja análise depende apenas da interpretação do contrato acostado aos autos e do cotejo com as normas de regência. O Magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis e realizar o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 e 370 do Código de Processo Civil (CPC).

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

(...)

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Portanto, estando o contrato nos autos, a prova pericial é desnecessária nesta fase.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

2. DO MÉRITO

A relação é de consumo entre as partes conforme leciona a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo, tal fato não implica na procedência automática dos pedidos revisionais, devendo ser comprovada a abusividade no caso concreto.

O contrato nº 9036711, firmado em 28/02/2024, prevê taxa de juros de 3,21% (três vírgula vinte e um por cento) ao mês e 46,10% (quarenta e seis por cento) ao ano. O Apelante sustenta que a taxa supera a média de mercado. Entretanto, conforme a Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) não é, em regra, abuso.

Súmula 382/STJ:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade

A
"taxa média de mercado"
divulgada pelo Banco Central (BACEN) é um
indicador referencial
, e não um limite teto imposto às instituições financeiras. Flutuações acima da média são admissíveis em virtude do risco da operação, custos administrativos e perfil do cliente.

Para que se configure a abusividade capaz de ensejar a revisão judicial, a discrepância deve ser substancial e injustificada, colocando o consumidor em desvantagem exagerada. No caso em tela, embora a taxa contratada seja superior à média histórica para o período, ela foi pré-fixada e aceita pelo consumidor, não se vislumbrando uma onerosidade excessiva capaz de romper o equilíbrio contratual ou afrontar a boa-fé objetiva, mantendo-se dentro da esfera da liberdade de contratar e da política de crédito da instituição.

A jurisprudência do STJ, consolidada sob o rito dos recursos repetitivos 246 e 247 nos quais serviram para oficializar as Súmulas 539 e 541 do mesmo tribunal, permitem a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
. No contrato analisado, a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa mensal, o que, por si só, configura a pactuação expressa da capitalização, sendo legítima sua cobrança. Não há, portanto, violação ao dever de informação.

Súmula 539/STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada.

Súmula 541/STJ:
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E BANPARACARD. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. APLICAÇÃO AOS CONSIGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, a abusividade da taxa de juros e ilegalidade no percentual pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas; (ii) saber se é abusiva a cobrança de juros capitalizados e se é aplicável a limitação de 30% sobre os descontos de empréstimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento de provas pelo juízo de origem está amparado no art. 370 do CPC, inexistindo cerceamento de defesa diante da suficiência dos documentos acostados aos autos.

4. A capitalização de juros em contratos bancários é admitida desde que pactuada, sendo válida a cláusula contratual que prevê tal cobrança.

5. Os juros aplicados estão dentro dos limites autorizados pelo Banco Central, e a pactuação ocorreu de forma livre, consciente e com informações claras.

6. A limitação de 30% dos descontos é aplicável exclusivamente a empréstimos consignados em folha, não se estendendo às demais modalidades de empréstimos, conforme jurisprudência consolidada do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. O indeferimento de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa quando a matéria for exclusivamente de direito e os autos estiverem suficientemente instruídos.

2. É válida a capitalização de juros em contratos bancários, desde que prevista expressamente.

3. A limitação de 30% destina-se aos valores descontados diretamente em folha de pagamento do servidor.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0848972-05.2022.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Alexandre Robson dos Santos Bezerra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Revisional de Cláusula Contratual e Redefinição de Descontos de Margem Consignável c/c Reparação de Danos Morais e Danos Reflexos c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada em face do Banco do Estado do Pará S.A. – Banpará e do Banco BMG S.A. O autor alegou que os descontos referentes a empréstimos consignados superam o limite legal de 30% de sua remuneração líquida, e requereu a revisão contratual, a restituição de valores, a limitação dos descontos e indenização por danos morais. A sentença de 1º grau rejeitou os pedidos, por entender ausente ilegalidade nos contratos firmados e nos descontos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial; (ii) determinar se os descontos contratuais superaram o limite legal e configuraram abusividade apta a justificar revisão contratual e reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz entende que o feito está suficientemente instruído e a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A capitalização de juros em contratos bancários é válida desde que expressamente pactuada, conforme prevê a MP nº 2.170-36/2001, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (RE 592.377), e jurisprudência do STJ (REsp 973.827/RS).

5. A limitação legal de 30% de desconto aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha de pagamento, não incidindo sobre contratos de mútuo com débito em conta corrente, conforme decidido no REsp 1.586.910/SP do STJ.

6. No caso concreto, os documentos juntados aos autos demonstram que os descontos realizados a título de empréstimos consignados representaram apenas 19,13% da remuneração líquida do apelante, afastando-se, assim, a alegação de excesso.

7. Ausente prova de cláusula abusiva, cobrança indevida ou dano moral, não há fundamento legal para a revisão contratual nem para a indenização pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o feito está suficientemente instruído por prova documental.

2. A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários desde que pactuada de forma expressa.

3. A limitação legal de 30% dos descontos incide apenas sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, não se aplicando a mútuos com débito em conta corrente.

4. A ausência de prova da abusividade contratual e do excesso nos descontos afasta a possibilidade de revisão contratual e de indenização por danos morais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 487, I; EC nº 32/2001, art. 2º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 126; Decreto Estadual nº 2.071/2006.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 592.377, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 04.02.2015. STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.09.2012. STJ, REsp 1.586.910/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 29.08.2017. STJ, AgRg no AREsp 566.307/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.09.2014. STJ, AgRg no AREsp 336.893/SC, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 17.09.2013. TJPA, ApCív nº 0832927-62.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 15.06.2021. TJPA, ApCív nº 0002151-32.2015.8.14.0006, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.04.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000231-45.2014.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE MÚTUO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SENTENÇA QUE LIMITOU EM 30% AS DEDUÇÕES DAS PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA SOBRE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INCONFORMISMO DO BANCO RÉU. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA LEI Nº 10.820/2003. REFORMA DA SENTENÇA PARA PERMITIR DESCONTOS SUPERIORES A 30% DO SALÁRIO DO MUTUÁRIO.

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, apenas para limitar em 30% as deduções das prestações em conta corrente, calculados sobre o valor depositado na conta do mutuário (valor líquido do salário), sem excluir os descontes consignados em folha;

2. Rejeitado a preliminar de nulidade da sentença, pois a matéria foi devidamente enfrentada pelo juízo e a parte autora teve oportunidade de produzir provas, não o fazendo;

3. A capitalização de juros é lícita nos contratos bancários celebrados após a entrada em vigor da MP nº. 1.963-17/2000, desde que haja cláusula expressa a respeito, o que se verifica no contrato em questão;

4. O entendimento jurisprudencial, corroborado pela Lei nº 10.820/2003, é no sentido de que a limitação de descontos em conta corrente se aplica apenas aos empréstimos consignados;

5. Os contratos pessoais (não consignados), não estão sujeitos à limitação de desconto de até 30% do valor do salário do correntista;

6. Apelação do autor conhecida e não provida;

7. Apelação do réu conhecido e provido, para reformar a sentença no item que limita os descontos em conta corrente.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0024907-57.2014.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMOS NA MODALIDADE BANPARACARD. TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. NATUREZA DIVERSA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO DA TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULAS 391 E 541 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se há abusividade na utilização das taxas de juros aplicadas aos contratos de empréstimos celebrados pelo Apelante.

2. Acerca da taxa de juros a ser utilizado na espécie de contratação em análise, constata-se que o Banparacard possui características distintas do empréstimo pessoal consignado, havendo maior risco assumido pela instituição financeira, o que justifica a utilização de juros remuneratórios em percentual distinto. Desta forma, utilizando-se como parâmetro a média de juros divulgada pelo Banco Central para esta espécie de contratação, não há abusividade.

3. A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, permitindo a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie.

4. Há nos contratos analisados a previsão das taxas mensais e anuais, estas últimas em percentual superior ao duodécuplo da mensal, sendo tal medida suficiente para considerar válida a capitalização de juros nos contratos ora analisados, de acordo com as Súmulas 539 e 541 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0832624-77.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023 )

Ademais, a taxa pactuada, embora superior à média da época para consignados públicos, não atinge patamar que denota abuso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).

A instituição financeira possui liberdade para fixar juros conforme o custo de captação do dinheiro e o perfil de risco da operação (
spread
bancário). Não se vislumbra,
in casu
, a teratologia necessária para justificar a intervenção do Judiciário na autonomia da vontade das partes (
pacta sunt servanda
), sob pena de desequilíbrio do sistema financeiro. Aplica-se a Súmula 382 do STJ.

Portanto, não havendo abusividade nos juros ou na capitalização, não há indébito a ser restituído, tampouco ato ilícito ensejador de dano moral. A cobrança ocorreu em exercício regular de direito do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença inalterada por seus próprios fundamentos, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Ante a interposição de recurso, majoro a sucumbência arbitrada para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo sua exigibilidade em decorrência do deferimento da gratuidade judiciária.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026